Tribunal: TJDFT
Processo: 0749953-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0749953-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WALISSON DE CASTRO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal (ID 78349897, págs. 336/340) interposto por WALISSON DE CASTRO SILVA contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 78349897, pág. 328), a qual indeferiu o pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, em favor do apenado, após ter sido recursada a primeira proposta de trabalho externo apresentada pelo apenado (execução penal no 0403673-84.2021.8.07.0015). Em suas razões recursais, a Defesa Técnica alegou que o apenado possui todas as exigências para obter o benefício da saída antecipada, pois já apresentou outra proposta de trabalho externo, com atividades exclusivamente internas; não cumpre pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei no 12.850/2013; possui bom comportamento carcerário; reside na cidade de Santa Maria - DF; possui energia elétrica em sua residência; e possui telefone ativo para contato. Postulou seja determinada “a análise da proposta particular de emprego e a concessão do benefício do trabalho externo e da prisão domiciliar por meio de monitoramento eletrônico ao requerente” (ID 78349897, p. 340). O MINISTÉRIO PÚBLICO, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 78349897, págs. 355/356). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal (ID 78349897, pág. 360) A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pois a recursa da primeira proposta particular de emprego implica em óbice à saída antecipada, e o exame da segunda proposta não pode ser feito em segunda instância, sob pena de supressão de instância (ID 78431907). É o relatório. Decido. No que se refere à análise da nova proposta de emprego por parte do agravante, verifica-se que esta foi juntada em conjunto com as razões de recurso e não foi analisada pelo juízo de origem. A ausência de manifestação do Juízo ‘a quo’ acerca do pedido da proposta particular de emprego para fins de trabalho externo impossibilita qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema: A concessão de trabalho externo depende de avaliação da idoneidade da proposta de emprego e da manifestação da equipe psicossocial, o que já foi determinado pelo juízo competente, sendo vedada a análise do tema por instância superior neste momento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 2014472, 0715697-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Destarte, em razão da decisão agravada não ter analisado a nova proposta de emprego apresentada pelo agravante, o exame do pedido no presente recurso ficou inviabilizado. De toda sorte, observa-se que, em novembro-2025, o Ministério Público oficiou pela progressão ao regime aberto, a partir de 30-junho-2022, haja vista que o sentenciado preencheu os requisitos legais (mov. 371.1 dos autos SEEU no 0403673-84.2021.8.07.0015). Em 18-novembro-2025, o juízo da Vara de Execuções Penais deferiu o pedido de progressão ao regime aberto (mov. 378.1 dos autos SEEU no 0403673-84.2021.8.07.0015), assim, os autos foram redistribuídos à VEPERA. Em sentença, de 26-novembro-2025, da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, foi concedida a prisão domiciliar ao apenado (mov. 414.1 dos autos SEEU no 0403673-84.2021.8.07.0015), nos seguintes termos: O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea ?c?, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) WALISSON DE CASTRO SILVAo benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de compromisso integrante desta sentença. Dessa forma, os pleitos defensivos de reexame da proposta de trabalho externo, saída antecipada ou prisão domiciliar perderam o objeto. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator